Tribunal: TJSP
Processo: 2039811-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE PENHORAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A VERIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. O SISTEMA BACENJUD 2.0 É UMA FERRAMENTA EFICAZ PARA O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, NÃO SENDO ADMISSÍVEL O BLOQUEIO PERMANENTE DE UMA CONTA A PONTO DE INVIABILIZAR A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE PENHORAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A VERIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. O SISTEMA BACENJUD 2.0 É UMA FERRAMENTA EFICAZ PARA O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, NÃO SENDO ADMISSÍVEL O BLOQUEIO PERMANENTE DE UMA CONTA A PONTO DE INVIABILIZAR A ATIVIDADE ECONÔMICA DA EXECUTADA E DE NÃO TRAZER RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.

– RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000317775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039811-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante FLORIDA
DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, é agravado NILTO POLISELI DA
TRINDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2039811-35.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 28.655 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039811-35.2020.8.26.0000 - VOTO N.o 28.655
AGRAVANTE: FLORIDA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
AGRAVADO: NILTO POLISELI DA TRINDADE
COMARCA DE PAULÍNIA - 2a VARA
MMa JUÍZA DE DIREITO: MARTA BRANDÃO PISTELLI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS
DE
PENHORAS
INFRUTÍFERAS.
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PARA
A
VERIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME
DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. O SISTEMA
BACENJUD 2.0 É UMA FERRAMENTA EFICAZ PARA O
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, NÃO SENDO
ADMISSÍVEL O BLOQUEIO PERMANENTE DE UMA
CONTA A PONTO DE INVIABILIZAR A ATIVIDADE
ECONÔMICA DA EXECUTADA E DE NÃO TRAZER
RESULTADO
ÚTIL
AO
PROCESSO.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo
ou de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto contra a
r. decisão de fls. 337 do processo de origem (fls. 344), que deferiu o
pedido de bloqueio de todas as contas existentes em nome da
executada até o limite do montante exequendo, mediante a expedição
de ofício à Instituição Financeira.
Irresignada, a agravante aduz que tal medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2039811-35.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 28.655 - O
a impossibilita de movimentar suas contas e de desenvolver sua
atividade empresarial, o que fere o princípio da razoabilidade, da
segurança jurídica, do livre exercício do trabalho e da atividade
econômica livre. Afirma, ademais, que há violação ao princípio da
legalidade, pois o bloqueio tal como determinado é incompatível com
o convênio firmado com o BACEN.
O recurso foi processado em seu duplo
efeito.
A fls. 382 a parte agravante informou que
foi realizado o bloqueio de quantias em sua contas bancárias.
Contraminuta fls. 386/393.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão
combatida está prevista no rol taxativo do Código de Processo Civil,
no art. 1.015, parágrafo único.
Ademais, anoto que não se justifica a
procrastinação do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das
sessões presenciais semanais.
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2039811-35.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 28.655 - O
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, não sendo possível, na
espécie, a sustentação oral, cabe desde logo promover o julgamento
em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer prejuízo
às partes, que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
3) Cuida-se, na origem, de execução de título
executivo extrajudicial movida por NILTO POLESELI DA TRINDADE
contra FLÓRIDA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, para a
cobrança de dívida de R$ 559.756,43.
Após tentativas de localização de bens
penhoráveis, inclusive via BACENJUD (fls. 200, 270, 307/329 etc),
foi requerida a remessa de ofício à Caixa Econômica Federal para o
bloqueio de quantias na conta-corrente da executada, até o limite do
valor exequendo, sob o fundamento de que a executada, de má-fé,
movimenta a sua conta diariamente para esquivar-se do bloqueio on-
line.
Tal pedido foi deferido, o que é objeto deste
recurso.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, o
recurso comporta provimento.
Em que pese o art. 139, IV, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2039811-35.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 28.655 - O
permitir ao juiz dar efetividade aos comandos decisórios, podendo
fazer uso, para tanto, das medidas que considerar adequadas para a
efetivação da ordem, ainda assim cumpre observar os preceitos da
razoabilidade.
Destarte, se por um lado, busca-se atender ao
princípio da máxima efetividade da execução, que visa à satisfação do
crédito titularizado pela exequente, por outro lado, também, não se
pode olvidar do disposto no art. 805, do CPC, pelo qual a execução
deve prosseguir pelo meio menos gravoso aos devedores
Verifica-se que a medida determinada na
decisão agravada visa a evitar a retirada contínua de ativos financeiros
com a finalidade de frustrar o bloqueio on-line via BACENJUD.
Segundo a exequente, a executada acompanha os andamentos
processuais das execuções que lhe são movidas e retira os valores
constantes em sua conta para inviabilizar a penhora.
De fato, na espécie verifica-se que a
executada, apesar de citada em 2016 (fls. 110), jamais constituiu
advogados nos autos. Não obstante, tão logo prolatada a decisão
agravada, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento,
demonstrando acompanhar o andamento processual.
Ademais, conforme comprovado pela parte
exequente e não impugnado pela parte executada, por diversas vezes,
a agravante movimentou quantias milionárias em sua conta, mas ao
fim do dia permaneceu com o saldo praticamente zerado (fls.
288/306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2039811-35.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 28.655 - O
Todavia, a decisão agravada acabou por
determinar o bloqueio permanente da conta-corrente da agravada, na
Caixa Econômica Federal, o que impediria qualquer movimentação e
assim não traria resultado útil ao processo, pois inviabilizaria a sua
utilização pela executada, impedindo também a sua atividade
econômica.
Na realidade, o convênio firmado com o
BACENJUD já garante a efetividade pretendida, bastando que novas
pesquisas sejam realizadas em momentos distintos e de forma sigilosa
até a finalização do bloqueio, de modo que a data e horário da
tentativa de bloqueio seja desconhecida para a parte executada (art.
854, caput e § 7o , CPC).
Não se pode impor, contudo, à Instituição
Financeira que monitore a movimentação bancária da executada para
permitir-se a penhora de ativos futuros.
No próprio regulamento Bacenjud 2.0
verifica-se que isso não é viável, pois não há ferramenta tecnológica
que viabilize a pesquisa perene por parte das instituições financeiras,
sem prazo determinado. Há a determinação de que as instituições
realizem pesquisas durante todo o dia seguinte ao recebimento da
ordem, ou até a satisfação integral do bloqueio (se essa ocorrer
primeiro). Não havendo a satisfação integral e atingido o limite
temporal, cessam as pesquisas (art. 13, § 4o do Regulamento Bacenjud
2.0).
Sobre a impossibilidade da penhora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2039811-35.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 28.655 - O
dinheiro alcançar depósitos e aplicações futuras, o STJ já assim
decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA.
BACEN-JUD.
BLOQUEIO
DE
DEPÓSITOS
E
APLICAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O bloqueio de
ativos financeiros pelo Sistema Bance-Jud, para fins de viabilizar a
penhora em dinheiro, não alcança depósitos e aplicações futuras.
Caso seja necessário complementar o valor da garantia, poderá o
credor requerer ao magistrado a expedição de nova ordem de
bloqueio. Inteligência do art. 655-A do CPC e 13, § 2o, do
Regulamento Bacen Jud 2.0. 2. Recurso especial não provido. (REsp
1304224/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013).
No mesmo sentido este egrégio Tribunal de
Justiça tem firmado o seu posicionamento:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS
BANCOS E AO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA EMISSÃO
DE ORDEM DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE TODO E
QUALQUER
DEPÓSITO
EM
CONTA
CORRENTE
DA
EXECUTADA ATÉ O LIMITE DO DÉBITO EXEQUENDO

INADMISSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2231134-37.2017.8.26.0000; Relator Des. Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2018; Data de
Registro: 08/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2039811-35.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 28.655 - O
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO.
PEDIDO
DE
PENHORA
DE
CRÉDITOS FUTUROS QUE EVENTUALMENTE INGRESSAREM
NA
CONTA
DO
DEVEDOR.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES DA TURMA E DO E. STJ. 1. É certo que o art.
789, do CPC, dispõe que: "O devedor responde com todos os seus
bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações,
salvo as restrições estabelecidas em lei". 2. Todavia, a penhora de
ativos financeiros em contas bancárias dos devedores se dá
mediante utilização do sistema BacenJud, que apenas permite o
bloqueio de saldos existentes na conta no momento do cumprimento
da ordem. De maneira que, não encontrados saldos positivos, deverá
ser emanada nova ordem judicial para nova tentativa de bloqueio. 3.
Não existe a possibilidade de bloqueio da conta, apenas dos saldos,
de acordo com o art. 13 do Regulamento do BacenJud 2.0. 4. E nem
pode o credor querer transferir para terceiros o seu ônus de indicar
ao juízo bens passíveis de constrição em nome do devedor. 5. É o
entendimento prevalecente na Turma, amparado em julgado do E.
STJ. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2269407-17.2019.8.26.0000; Relator Des. Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro:
07/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2039811-35.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 28.655 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios às
instituições financeiras para impedir o acesso da executada a
qualquer linha de crédito, ao Banco Central do Brasil para bloqueio
permanente de todo e qualquer ativo financeiro e às operadoras de
cartão de crédito para que promovam a suspensão e bloqueio de
novos pedidos de cartões de crédito. Inconformismo do exequente.
Pretensão de reforma. Sem razão. O magistrado pode impor
medidas visando celeridade e efetividade da prestação jurisdicional
(art. 139, inciso IV, do CPC); todavia, estas devem ser ponderadas a
fim de evitar providências inúteis à demanda. Por outro lado, a
execução tem por finalidade promover atos de expropriação de bens
do devedor, para viabilizar a satisfação do crédito exequendo
(artigo 789 do CPC), de modo que as medidas requeridas pelo
exequente não lhe trarão qualquer proveito econômico. Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2189679-24.2019.8.26.0000; Relator Des. Roberto Maia; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro:
27/02/2020).
Por fim, o pedido formulado pela agravada,
nas contrarrazões, deverá ser submetido, inicialmente, ao Juízo a quo,
para se evitar supressão de instância.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para revogar a decisão agravada que determinou de forma
ampla e genérica o bloqueio de conta bancária de titularidade da
executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Agravo de Instrumento no 2039811-35.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 28.655 - O
EDGARD ROSA
Desembargador Relator